Tribunal: TJMT
Processo: 1011961-40.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011961-40.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (EMBARGADO), ROBERTO PEREIRA - CPF: 873.997.761-72 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – SEGURO HABITACIONAL – IMÓVEL FINANCIADO PELO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR LIMITADA AOS CONTRATOS FIRMADOS APÓS A VIGÊNCIA DO REFERIDO DIPLOMA E AOS CONTRATOS NÃO VINCULADOS AO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS (FCVS) – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO E DE CONTRADIÇÃO – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA (ART. 1.022 DO CPC) – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ROBERTO PEREIRA, em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento nº

1011961-40.2020.8.11.0000, interposto pelo ora embargado, BRADESCO SEGUROS S. A.,
“para indeferir a inversão do ônus da prova em relação aos contratos firmados antes da entrada em vigor do CDC ou que estejam vinculados ao FCVS, aplicando-se para tais hipóteses a regra do artigo 373, inciso I, do CPC.”

O acórdão seguiu assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – SEGURO HABITACIONAL – IMÓVEL FINANCIADO PELO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR LIMITADA AOS CONTRATOS FIRMADOS APÓS A VIGÊNCIA DO CÓDIGO E AOS CONTRATOS NÃO VINCULADOS AO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS (FCVS) – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – IMPOSSIBILIDADE – JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não se aplicam as disposições do Código de Defesa do Consumidor e, via de consequência, a inversão do ônus da prova, aos contratos firmados pelo Sistema Habitacional Financeiros antes da entrada em vigor do aludido diploma e nem aos mútuos vinculados ao Fundo de Compensação de Variações Salariais – FCVS.”

Em suas razões, de Id. 55590467, a parte embargante sustenta que o acórdão é omisso, primeiro porque não foi observado o entendimento do STJ proferido no REsp 837.230/SE
“de que o CDC é aplicável, independente da vinculação dos contratos com o FCVS”;
segundo, pelo fato de não ter sido dada a correta identificação da relação discutida entre as partes, segurada e seguradora
, “não tendo o caráter público o condão de afastar a incidência do CDC.”
e terceiro, porque não foi enfrentado “
o fato de que a inversão do ônus probatório não colide com as regras específicas da legislação própria”, “pois o entendimento do e. STJ é a aplicação do CDC nos contratos vinculados ao FCVS, desde que não colidentes as regras.”

Ressalta que as prestações pagas ultrapassaram em muito a data de entrada de vigência do CDC, devendo ser aplicada as disposições do código consumerista em razão do caráter de trato sucessivo e execução continuada da relação contratual, mesmo que a celebração tenha ocorrido antes de sua vigência, a fim de respeitar o direito adquirido e a coisa julgada.

Requer o acolhimento dos aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para que seja enfrentada as omissões apontadas, a fim de que seja possível, e se necessário, a interposição de recurso à instância superior.

A parte embargada ofertou as contrarrazões no Id. 57085477, por meio das quais pugna pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado
firmado em entendimento contrário ao do sustentado por ela
.

Veja que a decisão embargada é clara e fundamentada no ponto em que afastou as disposições do código consumerista e, via de consequência, a inversão do ônus da prova na vertente ação que em se discute indenização por vícios construtivos em imóvel, cujo contrato foi firmado antes da vigência do CDC, não havendo qualquer omissão e/ou contradição a justificar o acolhimento dos aclaratórios.

Aliás,
“eventual contradição do entendimento assentado no voto embargado, em relação a decisões desta Corte ou mesmo do Supremo Tribunal Federal, não autoriza a oposição de aclaratórios, devendo ser manejado o recurso próprio”
(STJ. EDcl no RHC 87.061/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 21/9/2018).

É relevante consignar, mesmo que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Portanto, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestando os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Dispositivo.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020